Tribunal: TJSP
Processo: 1033450-61.2017.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Servidora pública do Município de Sorocaba. Adicional de insalubridade. Atendente administrativa em unidade básica de saúde. Insalubridade em grau médio, segundo a perícia, pelo contato diário com pessoas adoentadas. Servidora da mesma unidade e idêntica função que obteve, em outro processo, insalubridade em grau médio. Laudo de verificação de insalubridade que é

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Servidora pública do Município de Sorocaba. Adicional de insalubridade. Atendente administrativa em unidade básica de saúde. Insalubridade em grau médio, segundo a perícia, pelo contato diário com pessoas adoentadas. Servidora da mesma unidade e idêntica função que obteve, em outro processo, insalubridade em grau médio. Laudo de verificação de insalubridade que é indispensável para a concessão e pagamento do benefício, mas não para determinar o marco inicial, que é o início da função nas condições de insalubridade indicadas pelo laudo. Sem efeito vinculante posicionamento diverso de Superior Tribunal de Justiça, Pedido de Unificação de Interpretação de Lei no 413/RS, para servidores públicos federais, com base em lei federal. Precedentes desta Corte. Demanda procedente. Ligeiro reparo quanto ao termo inicial dos juros de mora, que será a partir da citação para as prestações vencidas antes dela e de cada vencimento que for posterior. Recurso e reexame necessário não providos, com fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, sobre o valor da condenação, em dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.